Tribunal: TJPA
Processo: 0829563-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829563-77.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ILZA SOUZA SILVA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MARIA ILZA SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA QUE PLEITEIA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL DE DIVÓRCIO TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA JUDICIAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da parte autora em receber o benefício de pensão por morte do ex-segurado e, em caso de reconhecimento do direito, em qual percentual faria jus.

II-
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Igeprev pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente; enquanto a parte autora almeja a majoração do percentual estipulado no decisum
a quo
.

III- De acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 29, § 2º, havendo a comprovação de que o cônjuge divorciado judicialmente faz jus ao gozo de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, ele deve concorrer em igualdade de condições com os dependentes mencionados no inciso I, do art. 6, do mesmo diploma legal.

IV- O art. 30 da citada Lei Complementar, por sua vez,
estabelece duas regras: a primeira - regra geral - é a de que, em havendo concurso de dependentes com direito à pensão por morte, o benefício será dividido em partes iguais; enquanto que a segunda regra traz uma importante ressalva, pois excepciona de forma clara e indubitável que os beneficiários contemplados com pensão alimentícia arbitrada judicialmente, exatamente a hipótese dos autos, receberão o percentual fixado judicialmente a título de alimentos.

V-
Dessa forma, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.

VI-

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela Autora e pelo IGEPREV,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e por MARIA ILZA SOUZA SILVA
, manifestando seu inconformismo com a sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda na Capital, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
Maria Ilza Souza Silva
em face do
IGEPREV
.

Narra a peça inicial que a autora foi casada com o ex-segurado do IGEPREV, Sr. Sérgio Roberto de Araújo Silva, de 1982 a 2006 quando saiu a sentença de divórcio nos autos do processo nº 2006.1.024579-5 e que a pedido do
de cujus
, nunca trabalhou durante toda a vida, sempre viveu para cuidar do marido e dos filhos.

Aduz que se divorciou quando tinha 42 anos de idade, com filhos menores de idade e idade avançada para ingressar no mercado de trabalho e reconhecendo tal condição, o de cujus concordou em pagar pensão alimentícia a ex-companheira no percentual de 15% (quinze por cento), após o encerramento da pensão alimentícia dos filhos, conforme constou na sentença do divórcio.

Argui que a filha mais nova do casal ainda recebia pensão alimentícia do pai quando ocorreu o óbito, o que mantinha a sua subsistência e de sua mãe.

Assevera que após o óbito, pleiteou junto a autarquia previdenciária a concessão de pensão por morte integral, devido ser dependente econômica do falecido, todavia, o pedido foi indeferido sob a justificativa de ausência de comprovação da qualidade de dependente do ex-segurado, não lhe restando outra alternativa a não ser recorrer ao Judiciário.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de id. nº 14237623.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 14237645):

“(...)
Por tudo o que consta nos autos, tenho que o decreto da procedência do pedido é a medida que se impõe.

Isto posto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, no percentual de 15% sobre a remuneração total que percebia o ex-segurado quando em vida, eis que demonstrada a sua condição de dependente econômica do falecido
,
resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno também o IGEPREV a pagar à Autora os valores retroativos da pensão, a contar da data em que deveria ter sido implementada, isto é, respeitando a data em que seus filhos completaram a maioridade e a data de falecimento do ex-segurado, cujo valor total da condenação será apurado em liquidação, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.
(...)”

A Autora interpôs pedido de reconsideração no que se refere a porcentagem da pensão concedida na sentença (id. nº 14237646).

Inconformado com os termos decisórios, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id. nº 14237648).

Em suas razões, aduz ausência de comprovação da percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, nos termos do art. 29, § 2º, da LC 039/02 e que a requerente não se enquadra em nenhuma das categorias de dependência econômica previstas na lei complementar citada.

Argui que, caso houvesse prova, não haveria interesse algum do Instituto em negar o benefício à autora, todavia, ela não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Assevera que o Instituto, por ser uma autarquia estadual, está preso aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido inicial.

A Parte Autora também interpôs recurso de apelação (id. nº 14237651).

Em suas razões, defende a igualdade de condições entre dependentes, pugnando pela reconsideração da porcentagem atribuída na sentença, majorando-a de 15% (quinze por cento) para 100% (cem por cento).

Aduz que independentemente do que fora estipulado em razão da separação ou em ação de alimentos, há de ser respeitada a lei previdenciária, pois no pós-morte do beneficiário, não impera o vínculo alimentar civil, e sim o vínculo assistencial derivado da Previdência Social.

Considerando que no caso em tela inexiste companheira, viúva ou demais dependentes para haver o rateio da pensão, assevera que exsurge o direito para que a autora receba o valor em sua totalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de majorar o percentual de 15% para 100% da pensão por morte.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, ratificando os termos da contestação (id. 14237654).

A Autora também apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do IGEPREV (id. 14237655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para manter-se
in totum
a sentença monocrática (id. nº 15046092).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da parte autora em receber o benefício de pensão por morte do ex-segurado e, em caso de reconhecimento do direito, em qual percentual faria jus.

O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento mensal da pensão por morte no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração total que percebia o ex-segurado quando em vida.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Igeprev pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente; enquanto a parte autora almeja a majoração do percentual estipulado no decisum
a quo
, razão pela qual as razões de decidir servirão para ambos os recursos, logo, eles serão analisados conjuntamente.

Não havendo questões preliminares suscitadas por nenhuma das partes, passo ao exame de mérito da causa.

Vejamos.

A pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do segurado, tendo como fato gerador o falecimento do servidor, em atividade ou aposentado.

O Instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu art. 201, inciso V, que assim estabelece:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 39/2002, que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, e em seu artigo 25, prevê que: “
a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar
”.

Já o artigo 6º da supracitada lei complementar esclarece quem são os indivíduos considerados dependentes:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 6º. O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira que receba pensão alimentícia fixada judicialmente ou na forma do art. 733 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, concorrerá e, igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do caput deste artigo.

No mais, pontua-se que após inúmeros debates, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a legislação a ser aplicada à concessão do benefício é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já encontra-se consagrado no enunciado da Súmula nº 340 do STJ, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

Dessa forma, tendo em vista que o Sr. Sérgio Roberto de Araújo Silva, ex-segurado do IGEPREV faleceu em 28.01.2018, conforme certidão de óbito, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 039/2002.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que na data do falecimento do servidor, a filha menor do casal ainda recebia pensão alimentícia do pai, conforme afirmado pela parte autora na exordial. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, o óbito extingue a obrigação do pagamento de pensão alimentar aos filhos, restando possível apenas a cobrança dos valores não pagos até a data do óbito, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, da análise dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a apelante não pode ser considerada dependente do segurado, tendo em vista a ocorrência do divórcio entre as partes, que encerrou o vínculo conjugal com o ex-segurado, razão pela qual não faz jus ao recebimento do valor total da pensão por morte do ex-servidor.

No entanto, ainda de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 29, § 2º, havendo a comprovação de que o cônjuge divorciado judicialmente faz jus ao gozo de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, ele deve concorrer em igualdade de condições com os dependentes mencionados no inciso I, do art. 6, do mesmo diploma legal, senão vejamos:

Art. 29. A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos, a contar da data de sua efetiva ocorrência

[...]

§ 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.
grifei

O art. 30, da LC 039/2002, por sua vez, dispõem o seguinte:

Art. 30. Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente. (NR LC 49/2005)

Nesse contexto, percebe-se que o supracitado artigo estabelece duas regras: a primeira - regra geral - é a de que, em havendo concurso de dependentes com direito à pensão por morte, o benefício será dividido em partes iguais; enquanto que a segunda regra traz uma importante ressalva, pois excepciona de forma clara e indubitável que os beneficiários contemplados com pensão alimentícia arbitrada judicialmente, exatamente a hipótese dos autos, receberão o percentual fixado judicialmente a título de alimentos.

Com efeito, percebe-se que a intenção do legislador foi a de assegurar à ex esposa ou ex-companheira que recebe pensão alimentícia, o direito de continuar recebendo-a, mesmo após a morte do alimentante, e não a obrigatoriedade de percepção de quotas-partes iguais do benefício para cada titular, de forma que o benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos

Dessa forma, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.

Tal situação se amolda perfeitamente a hipótese dos autos, pois na sentença de divórcio (id. nº 14237618) ficou estabelecido que quando o ex-cônjuge fosse desonerado judicialmente de pagar pensão alimentícia à filha, passaria a pagar a pensão à ex-companheira, no percentual de 15% (quinze por cento) de sua remuneração, tendo em vista reconhecer a dependência econômica de sua ex-mulher.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DIVORCIADO QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A teor dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, assistência recíproca e solidariedade familiar, o cônjuge divorciado que recebia pensão alimentícia faz jus à percepção do benefício previdenciário pensão por morte deixado pelo servidor/falecido.

2. Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, "a Carta Magna de 1988, em seu artigo 226, § 5º, respalda o dever de mútua assistência entre os cônjuges, bem como o princípio da solidariedade familiar, os quais refletem o valor maior dignidade humana. Consoante o artigo 201, V, da Lex Maior, é devida a pensão por morte a todos os que dependem financeiramente do segurado e, nos termos do artigo 1.709 do Novo Código Civil, o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. O falecimento do ex-cônjuge alimentante não tem o condão de transformar em contratual uma obrigação de natureza alimentar, em razão do que permanece o dever de prestar alimentos, sendo devido, por conseguinte, o benefício da pensão por morte ao ex-cônjuge alimentado." (MS nº 444848-68.2000.8.06.0000, Relatora a Desembargadora Maria Celeste Thomaz de Aragão, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2006), cujo trânsito em julgado ocorrera no Supremo Tribunal Federal, em 14/04/2014.

3. Liminar ratificada. Segurança concedida. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em conceder a segurança requestada, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 1º de novembro de 2018.

(TJ-CE - MS: 01275723520168060001 CE 0127572-35.2016.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 01/11/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/11/2018)

Dessa forma, acertada a sentença de 1º grau que condenou o IGEPREV a pagar à parte autora o benefício de pensão por morte, no percentual de 15% do rendimento do ex-segurado, tendo em vista o que restou estabelecido na sentença judicial de divórcio, já transitada em julgado, aliado ao fato de não mais existir a obrigação de pagar pensão alimentícia aos filhos do de cujus.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Maria Ilza Souza Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2023